Tribunal: TJMT
Processo: 1017199-06.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1017199-06.2021.8.11.0000
PACIENTE: FELIPE DA SILVA SOUZA
IMPETRANTE: CLEITON CONFESSOR DE CARVALHO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pelo advogado Cleiton Confessor de Carvalho, em prol de Felipe da Silva Souza e todos os acusados nos autos do processo n. 1000510-44.2021.8.11.0077, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT.
Colhe-se destes autos que as prisões preventivas de Felipe da Silva Souza, Márcio Garcia Penha, Abílio Rodrigues de Almeida Neto, Marizete Alves da Silva, Fábio Juan da Costa de Moraes, Vanessa Correa dos Santos e Marcos Wilder Ramos de Moraes foram decretadas em 1o de abril do ano em curso, em razão da suposta prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei n. 11.343/06), no bojo Inquérito n. 1000510-44.2021.8.11.0077 – Operação Aprendiz.
Sustenta, o impetrante, que o inquérito policial retromencionado tramitou originariamente perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT; contudo, a defesa do paciente, ao apresentar resposta à acusação, suscitou a incompetência desse juízo, tese que foi acolhida pela autoridade acoimada de coatora, que deliciou a competência para o Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda.
Assevera, ademais, que os pacientes estão presos ilegalmente, pois “havendo reconhecimento da incompetência, as prisões decretadas por juiz incompetente devem ser relaxadas, são nulas”.
Forte nessas razões, liminarmente, requer o relaxamento das prisões preventivas dos pacientes, com a expedição de alvarás de soltura em favor deles, ainda que condicionadas ao cumprimento de medidas cautelares alternativas; e, no mérito, a concessão das ordens com a convolação das medidas de urgência, porventura deferidas, em definitivas.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, todavia, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que, a nulidade decorrente da inobservância da regra de competência penal pela prevenção não constitui nulidade absoluta, conforme preconiza a Súmula n. 706, do Supremo Tribunal Federal, lavrada nos seguintes termos: É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção, razão pela qual é possível a ratificação dos atos decisórios pelo juízo competente.
Ademais, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem se olvidar que as assertórias do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial é medida inadequada, fazendo-se, pois, imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem incumbirá decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício ao Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do feito acima citado, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se, ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de setembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator